Tribunal: TJES
Processo: 5001147-35.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-35.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROQUE TRASPADINI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Roque Traspadini contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outras, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral. O apelante alega que o juízo de origem não oportunizou a comprovação dos danos narrados na inicial, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o autor conseguiu comprovar o exercício da atividade pesqueira e os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não comprova, de forma mínima, o exercício da atividade pesqueira no período do desastre, apresentando apenas documentos insuficientes, como carteiras de pescador vencidas e uma nota fiscal de 2011 referente à compra de um motor de barco.

Compete ao autor demonstrar os danos sofridos e o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e o prejuízo alegado, mesmo em casos de responsabilidade objetiva da empresa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

O autor foi intimado para especificar provas, mas permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito à produção de novas provas, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) indica que o autor não recebia o seguro defeso, fato que compromete a verossimilhança de sua alegação de ser pescador profissional atingido pelo desastre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do exercício da atividade pesqueira e do dano efetivo é imprescindível para a responsabilização civil objetiva da empresa em casos de desastre ambiental.

A ausência de produção de provas adicionais quando oportunizada resulta na preclusão, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004422-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0010739-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 22/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001147-35.2020.8.08.0047

APELANTE
:
JOSÉ ROQUE TRASPADINI

APELADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
E OUTRA
s

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por José Roque Traspadini em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outras, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 10747629 sustenta o apelante, em síntese, que o juízo
a quo
não oportunizou a comprovação dos fatos narrados na exordial, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pelo apelante sob o fundamento de que sofreu danos em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença rejeitou o pleito inicial, porquanto não demonstrados pelo autor os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado às requeridas, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

Vale dizer, ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

Como bem pontuado pelo julgador
a quo,
com o intuito de comprovar o exercício da atividade pesqueira, o autor apresentou somente três carteiras de pescador, todas vencidas há muitos anos, além da nota fiscal referente a aquisição de um motor de barco no ano de 2011, sendo tais elementos insuficientes à comprovação do exercício da atividade pesqueira à época do desastre ambiental.

E, instado a se manifestar, não foi postulada a produção de outras provas, sendo certo que a alegação de se tratar de pessoa simples não o exime do seu ônus probatório.

Ainda, infere-se dos autos que o recorrente nunca recebeu o seguro defeso, consoante informação extraída do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em casos análogos, esta Segunda Câmara Cível já decidiu não ser crível que o recorrente,
“
enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador
” (TJES. Apelação Cível 5004422-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy).

Acerca da necessária comprovação do exercício da atividade pelo postulante, colaciono, novamente, julgados deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação, fatos expostos na inicial. 2 O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno.
3. Embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento. 4. Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.
5. O requerente/apelante contava com 69 anos na data do desastre ambiental, e não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. (TJES. Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2) A comprovação da atividade pesqueira profissional à época do rompimento da barragem de Fundão é imprescindível para configuração da responsabilidade civil objetiva da Samarco Mineração S/A.
3) Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0010739-79.2019.8.08.0030. Relator Desembargador Délio José Rocha Sobrinho. Data do julgamento 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO ATIVIDADE DE PESCA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados, por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da atividade de pesca pela parte, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la.

2. Compete à parte recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nele incluído, a demonstração da atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 24/07/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)